Tribunal: TJSP
Processo: 2046489-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MÚTUO - PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE NATUREZA SALARIAL – Demonstração de que a constrição recaiu sobre verbas de natureza alimentar, inferior a quarenta salários mínimos – Artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil - Impenhorabilidade reconhecida - Agravo provido.